Tribunal: TJMT
Processo: 1011703-30.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011703-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), NILSON FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 630.653.981-68 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (AGRAVADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (AGRAVANTE), NILSON FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 630.653.981-68 (PACIENTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
HABEAS CORPUS
- DECISÃO MONOCRÁTICA EXTINTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO “
PARA QUE SE CONCEDA SEGUIMENTO AO HC
” - UNIFICAÇÃO DE PENAS DEFINITIVA E PROVISÓRIA - ESTABELECIMENTO DE REGIME MAIS GRAVOSO - POSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADOS DO TJMT E DO TJMG - PROCESSAMENTO EXCEPECIONAL DO HC PARA EXAME DE MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DE ATO OMISSO NÃO IDENTIFICADO -
POSIÇÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – INSUFICIÊNCIA DE ARGUMENTOS PARA MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - ARESTO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A unificação das penas não se limita às definitivas, sendo extensível, na mesma medida, às reprimendas provisórias, a fim de garantir ao reeducando eventuais benefícios/direitos do preso definitivo (STJ, HC 296.381/SP; AgRg no HC 436.299/SP).

A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a soma/unificação das penas e, dependendo do
quantum
alcançado, a fixação de novo regime mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da LEP (STJ, REsp 1.557.461/SC; HC 381.248/MG).

Afigura-se impertinente a reconsideração da decisão que extinguiu o HC sem resolução do mérito se não identificado constrangimento ilegal decorrente de ato omissivo atribuível ao Juízo da Execução Penal, a justificar o processamento excepcional da impetração como sucedâneo de agravo em execução penal. (TJMT, AgInt N.U 1007537-23.2018.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO INTERNO

EM
HABEAS CORPUS
Nº
1011703-30.2020.8.11.0000 - COMARCA DE DIAMANTINO

AGRAVANTE:
NILSON FERREIRA DE ARRUDA

RELATÓRIO

Agravo Interno
interposto por NILSON FERREIRA DE ARRUDA contra decisão monocrática, na qual foi extinto o
Habeas Corpus
nº 1011703-30.2020.8.11.0000, sem resolução do mérito, nos termos do art. 160 do RITJMT (ID 45864964).

O agravante sustenta que “
está sofrendo flagrante constrangimento ilegal
”, a justificar o processamento excepcional da impetração, visto que: 1) seria
inviável a unificação das penas provisória e definitiva; 2) o regime fechado seria “
mais gravoso que o da condenação
”.

Requer a reconsideração “
para que se conceda seguimento ao Habeas Corpus
”, a fim de que seja “
fixado o regime semiaberto
”
(ID 46493461).

A i. 14ª Procuradoria Criminal pugna pelo desprovimento do recurso por entender que “
é inoportuna a via eleita para afastar a unificação das penas e determinar a fixação do regime semiaberto ao implicado, considerando a necessidade de ampla incursão probatória, razão pela qual a decisão combatida não merece nenhum reparo
” (José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 48754993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O Juízo da Execução Penal unificou as penas definitiva e provisória impostas ao agravante e estabeleceu o regime fechado para cumprimento em razão do resultado da soma das reprimendas - 14 (quatorze) anos, 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de reclusão - (Raul Lara Leite, juiz de Direito - SEEU
N.U
2000009-32.2020.8.11.0005).

Em 1º.6.2020, a
Defesa do agravante interpôs o HC
N.U 1011703-30.2020.8.11.0000 e requereu o sobrestamento dos “
efeitos da guia de execução provisória e da prisão, determinando, desde logo, a fixação d
o regime semiaberto
”, sob assertiva de que seria
inviável a unificação das penas provisória e definitiva por violação “
ao princípio da presunção de inocência e

ausência de condições carcerárias, haja vista que o planeta está passando por um estado de calamidade devido ao COVID-19
”
(ID 44780998).

Em 9.6.2020, a impetração foi extinta monocraticamente, sem resolução do mérito, nos termos das seguintes premissas:

“A ausência de trânsito em julgado da sentença penal condenatória não constitui óbice à execução provisória da pena e à unificação das guias [provisória e definitiva], tampouco ofende o princípio da presunção de inocência (LEP, art. 2º, parágrafo único, e art. 111), consoante entendimento do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, AREsp nº 1073928; TJMT, HC N.U 1007410-22.2017.8.11.0000).

Esta e. Câmara tem admitido o processamento de habeas corpus para
o exame de matéria afeta a execução penal
somente quando evidenciado
constrangimento ilegal decorrente de
ato omissivo atribuível ao Juízo da Execução Penal, ‘o que não é o caso dos autos’ (TJMT, N.U 0049261-58.2017.8.11.0000).

A pandemia do COVID-19 não autoriza, automaticamente, a soltura/progressão de regime/prisão domiciliar de todos os presos, sendo necessária a análise “caso a caso” pelo Juízo da Execução Penal (STF, ADPF nº 347/DF; STJ, RCD no HC 562.013/RJ; RCD no HC 557.429/SP; HC 555.586/RJ).

Cabe ao relator julgar monocraticamente pedido de Habeas Corpus manifestamente incabível (RITJMT, art. 160).”
(ID 45864964)

Pois bem.

No caso, a decisão agravada deve ser ratificada porque a unificação das penas não se limita às reprimendas definitivas, sendo extensível, na mesma medida, às provisórias, consoante entendimento do c. STJ (HC 296.381/SP – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze – 4.9.2014; AgRg no HC 436.299/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 28.6.2018).

Nesse sentido, anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Conforme precedentes desta Corte de Justiça estadual, a ausência de trânsito em julgado da condenação não obsta a
execução

provisória
da
pena
, a teor do art. 2.º, parágrafo único, c/c art. 111, ambos da Lei da
Execução

Penal
, tampouco impede a
unificação
das reprimendas, pelo contrário, afigura medida necessária ao início da contagem para os benefícios da fase executória, de modo que não procede a tese referente à ilegalidade derivada de afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(TJMT, HC N.U 1007230-69.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 19.7.2018)

Outrossim, a superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a soma/unificação das penas - provisória e definitiva - e, dependendo do
quantum
alcançado, a fixação de novo regime mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da LEP (REsp 1.557.461/SC - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 15.3.2018; HC 381.248/MG - Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura - 3.4.2018).

Sobre o tema, recentemente decidiu o e. TJMG, “
in verbis
”:

“[...] a Terceira Seção do STJ se manifestou no sentido de que a superveniência de nova condenação – provisória ou definitiva – no curso da execução penal enseja [...] a unificação ou soma das reprimendas impostas (e, dependendo do quantum alcançado, eventualmente, a fixação de novo regime mais gravoso. (REsp n.º 1.557.461/SC e HC n.º 381.248/MG)”
(TJMG, HC N.U 10000204486724000 – Relator: Des. Corrêa Camargo – 10.7.2020)

Nesse contexto,
não se identifica constrangimento ilegal decorrente de ato omissivo atribuível ao Juízo da Execução Penal, a justificar o processamento excepcional de
habeas corpus
como sucedâneo de agravo em execução penal.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Tendo em vista que o Regimento Interno do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em seu art. 51, inc. XV, admite ao d. Relator que negue seguimento ao habeas corpus que for manifestamente incabível, não há razão para considerar a decisão monocrática proferida nesse sentido como equivocada, uma vez caracterizada a utilização da ação mandamental como sucedâneo recursal, devendo a matéria ser analisada em sede de agravo em execução. 2. Considerando que as teses ventiladas pelo agravante não indicam manifesto constrangimento ilegal [...], não há que se excepcionar a inadequação da via do mandamus no caso concreto. 3. Manutenção da decisão atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Agravo desprovido.”
(AgInt 1007537-23.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 13.8.2018)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020